Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724921-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 7311093) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000802-89.2011.8.07.0018, que indeferiu o pedido do Exequente para determinação de penhora de recebíveis de cartão de crédito da Executada, nos seguintes termos (ID 238979065 de origem): Indefiro o requerimento formulado no Id 238753701, haja vista que o pleito em questão já restou indeferido e se encontra em pauta de julgamento em recurso interposto pelo exequente, mormente se considerado que a mera informação de que a executada figura como ativa em sua situação cadastral, não evidencia a existência de vínculos com operadoras de cartões de crédito. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000. O DISTRITO FEDERAL, nas razões do presente agravo de instrumento, em síntese, aduz que (ID 73110933): (i) “No curso do cumprimento de sentença contra a empresa executada, o agravante requereu a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da executada, visando a satisfação do crédito reconhecido em decisão judicial”; (ii) “Contudo, em decisão interlocutória, o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora sob o fundamento de que se trata de medida excepcional”; (iii) “A penhora de recebíveis de cartão de crédito encontra respaldo no art. 835, X, do Código de Processo Civil, que permite a constrição de “direitos aquisitivos derivados de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de bens móveis e imóveis, bem como de outros direitos”. A aplicação desse dispositivo visa assegurar que créditos resultantes da atividade econômica da empresa executada possam ser utilizados para a satisfação do débito judicial”; (iv) “No caso dos autos, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento 0748211-20.2024.8.07.0000 em face de decisão anterior proferida nos autos na origem id 213648002, no qual restou assentada a necessidade de esgotamento das medidas de constrição de bens”; (v) “Na hipótese, após a interposição do agravo, a as medidas de penhora de veículo, valores e imóveis foram esgotadas sem sucesso, tendo o Ente Público comprovado que a pessoa jurídica executada não se encontra em atividade”; (vi) “não há meios disponíveis ao Ente Público para que demonstre que a executada esteja recebendo valores das operadoras de cartão de crédito, sem prejuízo do sigilo bancário, sendo certo que tal exigência configuraria prova diabólica”; (vii) “se o Distrito Federal tivesse meios para saber sobre vínculos contratuais da agravada com instituições bancárias, não peticionaria no sentido de que fosse oficiado diversas instituições financeiras, como solicitado no id 209671477 e em centenas de outros processos, a maioria deferidos sem ressalvas”; e (viii) “É inegável, nesse contexto, que o Ente Público faz jus à utilização da medida em questão, motivo porque o presente agravo deve ser provido.” Com essas alegações, ao final, o Agravante pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de recebíveis de cartão de crédito da Executada. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, inicialmente, suscita preliminar de preclusão da matéria objeto do presente agravo de instrumento. No mérito, rebate às argumentações das razões recursais (ID 74140210). Ao final, a Agravada pediu: “o não conhecimento do agravo de instrumento, por preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, haja vista a prévia discussão da mesma penhora nos autos n. 0748211-20.2024.8.07.0000; e caso ultrapassada a preliminar de não conhecimento, que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de ser reconhecida a impossibilidade de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito, eis que equiparada a penhora do faturamento (art. 866, § 1o do CPC).” O Relator determinou a intimação do Agravante para justificar a admissibilidade do presente recurso, uma vez que foi constatado que a matéria discutida neste agravo de instrumento foi recentemente examinada pela 3a Turma cível deste Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000, cujo recurso foi desprovido e o acórdão transitado em julgado em 13/06/2025 (ID 74309138). O DISTRITO FEDERAL manifestou sobre a admissibilidade deste recurso (ID 75195920), para tanto, sustentou que a decisão proferida no primeiro agravo de instrumento tinha validade apenas para aquele momento processual. Ainda, alega que o fundamento que levou o desprovimento do agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000 foi a ausência de esgotamento de outros meios de pesquisas de bens. Defendeu que: “Tal decisão não comporta preclusão, tampouco atrai a coisa julgada, pois apenas examina requisitos formais para o deferimento da penhora de recebíveis de cartões de crédito, não constatados em dado momento processual, mas que posteriormente pode ser renovada.” (grifos nos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim determina: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Foi constatado no sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça o agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000, também interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no qual foi discutida e decidida pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça a matéria objeto deste recurso, sendo que aquele recurso foi desprovido e o acórdão transitado em julgado em 13/06/2025 (ID 74309138 daqueles autos). Observa-se da ementa do acórdão proferida no julgamento do agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000, que o desprovimento daquele recurso não foi apenas por necessidade de esgotamento das medidas de constrição de bens, senão confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS. NÃO VIABILIZADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de penhora de crédito perante administradoras de cartões de crédito e débito provindos de recebíveis. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de recebíveis da executada junto às empresas de cartões de crédito e débito. III. Razões de decidir. 3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de percentual de faturamento da empresa, na esteira do art. 866 do CPC. Por outro lado, a regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3.1. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, prevê a penhora do percentual do faturamento de empresa devedora após, por exemplo, a penhora em dinheiro, bens imóveis, veículos, ações e quotas, etc. 3.2. No caso concreto, estão em curso outras diligências de penhora de veículos e dinheiro, portanto, não foram esgotados os outros meios disponíveis ao Exequente. Ademais, o Exequente não comprova a eficácia da medida, como o vínculo do executado com as empresas de recebíveis ou se a empresa está em funcionamento e recebendo recursos. Logo, não merece provimento o recurso para fins de que seja deferida a penhora do faturamento do Executado. IV. Dispositivo e Tese. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Incabível a penhora do faturamento da empresa quando não esgotados os meios para localização de bens, e não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a executada está ativa e recebendo recursos”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 866 do CPC. (Acórdão 1989834, 0748211-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.). (grifos nossos). Portanto, nos fundamentos daquele julgamento foi indicado expressamente, também, que: “não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a executada está ativa e recebendo recursos”. De maneira que, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, após transcorrido apenas 10 dias do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0748211-20.2024.8.07.0000, sem apresentar nenhum um fato novo concreto apto a justificar a utilidade deste novo recurso. Logo, o presente recurso não se mostra útil, uma vez que seu objeto foi examinado recentemente noutro agravo de instrumento mais antigo. Assim, caracterizando a ausência de interesse recursal do Agravante. O interesse recursal é esteado no trinômio adequação, necessidade e utilidade. No caso, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões proferidas em cumprimento de sentença, assim, presente a adequação, contudo, ausentes a necessidade e a utilidade. De forma que, o prosseguimento destes autos servirá apenas para sobrecarregar o sistema judiciário e atrasar a prestação jurisdicional a outros jurisdicionados. Portanto, diante desse cenário fático-processual, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável, uma vez que a pretensão vindicada neste agravo de instrumento foi recentemente decidida noutro agravo de instrumento que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nesse sentido, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode verificar do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LOCATÁRIO E FIADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6o do CPC/73 e 18 do CPC/2015). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). (grifos nossos). Frente as essas considerações, o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida que se impõe. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, por ausência de interesse recursal. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos observando-se as regras de estilo. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 20 de agosto de 2025 16:57:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador